Tribunal: TJSP
Processo: 1000869-11.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade de parte passiva. Desatendimento de emenda da petição inicial para substituir a locadora do imóvel, pelos vizinhos causadores da conduta antissocial. Recurso dos autores. Insistência na legitimidade de parte

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito. Indeferimento da petição inicial, por ilegitimidade de parte passiva. Desatendimento de emenda da petição inicial para substituir a locadora do imóvel, pelos vizinhos causadores da conduta antissocial. Recurso dos autores. Insistência na legitimidade de parte passiva da locadora. Não cabimento. Prática de conduta antissocial imputada à vizinhos, moradores de outra casa locada pela ré, no mesmo terreno onde está a casa locada aos autores. Conduta antissocial em desrespeito ao direito de vizinhança (prática de barulho excessivo, perturbando a paz e o sossego dos autores), que não pode ser imputada à locadora. Inobstante dever da locadora em garantir o uso pacífico do imóvel locado, durante o tempo da locação (art. 22, II, da Lei no 8.245/1991), isto não implica responsabilizar a locadora por prática de ato ilícito de terceiro. Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 RITJSP. RECURSO DESPROVIDO.